Tribunal: TJDFT
Processo: 0005061-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO SINDIRETA/DF NO AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CPC, ART. 1.022. HIPÓTESES TAXATIVAS. VÍCIOS NO DECISUM NÃO DEMONSTRADOS. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão da causa (CPC, art. 1.022).
2. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer detalhadamente considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.